Tribunal: TJMT
Processo: 0000989-20.2019.8.11.0111
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000989-20.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SANDRO BEZERRA DE LIMA - CPF: 017.958.411-17 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), JAKSON SILVA LIMA - CPF: 055.465.801-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO BEZERRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE POLICIAS, VÍTIMA E TESTEMUNHAS – PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) – TESE SUBSIDIÁRIA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DE ESCALADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PERÍCIA OFICIAL – NEM MESMO A COMPROVAÇÃO PELO LAUDO DE CONSTATAÇÃO INDIRETO – PARECER DA PGJ – EXCLUSÃO SOMENTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO – FURTO SIMPLES – ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos ofertados nos autos, que confirmam a ação delitiva do imputado.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

Ausente as formalidades previstas no artigo 159,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal, para a comprovação do rompimento de obstáculo e de escalada para a subtração da coisa, afastam-se as qualificadoras previstas no inciso I e II do § 4o do artigo 155 do Código Penal.

Alternativamente, a materialidade de rompimento de obstáculo e de escalada pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais, desde que realizada por policiais devidamente nomeados e compromissados, detentores de diploma em curso superior, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, ausentes quaisquer dessas formalidades, afastam-se as qualificadoras previstas nos incisos I e II do § 4o do artigo 155 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000989-20.2019.8.11.0111

APELANTE: SANDRO BEZERRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sandro Bezerra de Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que condenou o réu pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de quatro (4) anos e um (1) mês de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de quatorze (14) dias-multa na proporção de um trigésimo (1/30) salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pretende a absolvição do imputado em razão da não comprovação de sua participação na empreitada criminosa.

Acaso mantida a condenação, requer, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada (Id.: 39098980).

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.: 39098984).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para afastar, tão somente, a qualificadora de rompimento de obstáculo (Id.: 40360455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO BEZERRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 18 de abril de 2018, Sandro Bezerra de Lima, como informações prestadas pela vítima Jakson Silva Lima à polícia, invadiu sua residência e subtraiu para si um relógio de pulseira de prata banhada a ouro, um (1) corsão de ouro, um (1) pingente de ouro e um (1) cofre com moeda internacional nacional, conforme descrito no termo de avaliação de objeto e termo de entrega, com destruição de obstáculo e escalada, anexados aos autos e, ainda, feriu, com pedaço de madeira, animais domésticos que estavam no quintal da casa.

Avulta da peça acusatória que a
“vítima divulgou o ocorrido em alguns grupos de WhatsApp e, em um deles, um funcionário do Mercado Aurora ao Ver a postagem informou que um homem havia trocado moedas no Valor de R$ 100,00 (cem reais). Ato contínuo, a vítima descolocou-se até o referido estabelecimento comercial, localizando o denunciado, o qual alegou estar apenas atendendo a um pedido do amigo Bronis, informando e levando a polícia na referida residência deste indivíduo”
(Id.: 39068971).

Consta que a guarnição da polícia se dirigiu à residência de Bronis, o qual
“disse que o denunciado havia ido até sua residência havia penhorado os produtos do furto em troca de entorpecentes, e que não tinha pedido para Sandro trocar moedas”. Em seguida, Bronis devolveu os pertences da vítima. Após esta diligência não foi possível nenhum tipo de contato com o menor Bronis, conforme indicado nas fls. 29/31 e 33”
.

Em relatório investigativo, a polícia
“constatou que denunciado arrombou a residência da vítima para cometer o furto, quebrando a porta que dava acesso aos quartos e salas. Vale destacar ainda que o denunciado escalou o muro que circunda a residência com pelo menos 03 (três) metros de altura. Por fim, os animais de estimação da vítima estavam no quintal da casa e foram agredidos com um pedaço de madeira pelo denunciado (fotografia de fl. 35-IP)”
.

Razão pela qual foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo o 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, c/c artigo 32 da Lei n. 9.605/98.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o réu foi condenado pelo crime descrito no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de quatro (4) anos e um (1) mês de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de quatorze (14) dias-multa na proporção de um trigésimo (1/30) salário mínimo vigente à época dos fatos.

Todavia, a defesa alega que não ficou comprovado o envolvimento do réu na empreitada delitiva, pois, em que pese a peça acusatória e os policiais, na fase investigativa, narrar detalhadamente o crime, em juízo, não corroboraram a versão anteriormente ofertada.

Ressalta que o imputado, desde o início das investigações e no decorrer da instrução criminal, negou a autoria delitiva.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id.: 39097957), boletim de ocorrência (Id.: 39097957), auto de apreensão (Id.: 39097958), termo de reconhecimento de objeto (Id.: 39097958) e demais provas orais.

Sobre a autoria delitiva, passo a esquadrinhar o conjunto probatório dos autos.

O policial militar
Daniel Ortega Zark Zanatta
, na fase investigativa, afirmou que a guarnição da polícia recebeu informação de que um indivíduo tinha entrado em uma residência e furtado vários objetos. Em decorrência,
“a vítima teria publicado a notícia em grupos de whattsapp, onde um funcionário do mercado Casa Aurora, informou a vítima que um homem havia trocado em torno de R5 100.00 (cem reais) em moedas, em seguida a vítima foi até o referido mercado e localizou suspeito Sandro, em ao questioná-lo o suspeito disse que só estava fazendo um favor para o suspeito Brones e que iria levar a vítima até a residência de Brones, que ao chegar na casa do suspeito Brones (...), localizou o suspeito e este disse a vítima que Sandro havia ido até a sua residência e empenhorado os produtos supracitados em troca de entorpecentes e que não tinha para Sandro trocar moedas, em seguida o suspeito Brones entregou os pertences da vítima; QUE no momento em que os policiais chegaram na residência da vítima, o suspeito Sandro estava detido pela vítima Jakson, e com as mãos presas com cinta plástica para evitar sua fuga, em seguida a guarnição policial foi até a residência do suspeito Brones, porém este não foi localizado (...)”
(Id.: 39097957).

Em juízo, ratificou a versão ofertada na delegacia (Id.: 39098987).

O policial militar
Rudivan Almeida de Sousa
confirmou o depoimento de seu colega (Id.: 39097958).

A vítima
Jakson Silva Lima
, na fase pré-processual, declarou que, ao chegar em casa, encontrou sua residência ‘revirada’ e a porta dos fundos arrombada. Deduziu que alguém tivesse pulado o muro, pois o portão estava trancado.

Relatou que sentiu falta de alguns objetos, como uma pulseira banhada a ouro, um relógio e um pote de moedas, contendo, aproximadamente, R$ 600,00 (seiscentos reais). Disse que, ao lado do muro de sua residência, encontrou várias moedas jogadas ao chão, que somavam a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) e, que, provavelmente, teriam caído no momento em que o indivíduo fugiu.

Asseverou que
“postou no um grupo de WhatsApp informando que haviam furtado a sua casa, relata que um rapaz que trabalha na casa aurora, informou que um homem por nome Sandro, foi até mercado trocar aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em moeda; QUE momentos depois o funcionário do mercado entrou em contato com um amigo do declarante informando que o Sandro estaria em frente do mercado naquele momento, isso por volt das 15:50; QUE relata que foi até o mercado e encontrou com Sandro, que foi conversar com ele, e este lhe disse que foi até o mercado trocar o dinheiro a pedido de Brones; Que o declarante foi com Sandro até a residência Bronis o qual reside na rua 14 do bairro cidade alta, relata que Brones lhe informou que Sandro e o homem por apelido Chiquinho foram até a sua residência empenhorar os objetos (pulseira, corrente com pingente e um relógio) em troca de drogas, relata que Brones lhe devolveu os objetos; QUE o declarante comunicou a Polícia Militar e está realizou a prisão de Sandro (...)”
(Id.: 39097958).

Na audiência de instrução e julgamento, confirmou o depoimento apresentado na fase pré-processual (Id.: 39098987).

Por sua vez, o réu
Sandro Bezerra de Lima
, na delegacia, confessou que
“no período da manhã, encontrou Brones próximo a Turatti e este entregou R$ 100,00 (cem reais) em moedas para o interrogado trocar na Casa Aurora, depois de trocar devolveu o dinheiro para Brones e ficou na frente do Sorvetão; QUE a vítima abordou o interrogado na frente do Sorvetão e o indagou sobre suas coisas, o interrogado disse que não sabia e levou a vítima até a casa de Brones, local onde encontrou seus objetos subtraídos; QUE questionado sobre os relatos no boletim de que Brones afirmou que foi o interrogado e um tal de Chiquinho, deixaram os objetos empenhorados, respondeu que é mentira, não deixou nada empenhorado com ele, trocou as moedas que o próprio Brones entregou para o interrogado trocar; QUE parou de usar droga (química) há algum tempo, está tomando apenas cachaça e afirma que já bebeu hoje; QUE questionado quem é Chiquinho, respondeu que é um "gurizinho", não conhece ele e não sabe onde ele mora, encontra-o de vez em quando na rua (...)”
(Id.: 39097959).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, admitiu que, na data dos fatos, acordou cedo e foi beber cachaça perto do supermercado Aurora e, minutos depois, chegou o Brones e perguntou se ele não poderia ir ao mercado para trocar umas moedas por notas para ele; respondeu que
“sim”
. Em decorrência, entregou a ele R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e, logo após,
“voltou para onde ele estava; só atravessou o Aurora e ficou ali na rua tomando cachaça (...) e aí, a vítima; eu sem saber de nada; parou do meu lado e disse: “e ai Sandro, vamos ali buscar uma droga”; aí eu fui (...) montei na moto e ele me levou à oficina (...) e começou a me espancar querendo saber na onde eu tinha roubado as moedas e eu nem conhecia ele direito (...) até então esse Jacson, eu não conheço ele (...) aí ele chegou em mim querendo saber onde estão minhas coisas (...) usou de agressividade (...) eu não sei de nada não; troquei para o Brones (...); não sei de nada não (...) ai ele me largou preso lá na oficina; estava alcoolizado, aí depois que ele me bateu, eu fiquei meio aéreo (...) largou eu na oficina, e saiu com a moto, e depois ele voltou e falou: “você vai conhecer onde é minha casa”; (...) nunca tinha ido (...) chegou lá, apresentou para a esposa dele e disse: “peguei o ladrão”; a esposa dele disse: “não é esse aqui não; é um mais moreninho (...) eram três (...) aí ele ligou para a polícia; a polícia veio e ainda chegou e falou: “é o Sandrinho”; porque eu já tenho outros crimes (...) eu não peguei, não roubei nada; aí levaram eu para a delegacia e jogaram esse B.O. nas minhas costas”
(Id.: 39098987).

Interrogado sobre o Brones, respondeu que
“quem achou o Bronis, foi esse Jacson; ele que achou o Brones e pegou a corrente, o relógio, as pulseiras; eu estava na oficina lá e eles bateram em mim e me largaram lá preso (...)”
(Id.: 39098987).

Negou que, em momento algum, trocou os objetos por entorpecentes, afirmando que Brones nem é traficante.

A testemunha
Claudiney Jorge Júnior
, que trabalha no Supermercado Aurora, disse, na delegacia,
“que no dia 18/04 por volta das 09:30 um rapaz por nome SANDRO foi até o supermercado trocar diversas moedas no valor de R$ 1,00 (hum real), as quais ele levava no bolso, informa que foi trocado por volta de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em moeda: QUE o depoente participa de um grupo de whattsapp, e por volta das l2:00hs um dos integrantes do grupo, postou uma mensagem dizendo que haviam furtado a casa dele, sendo subtraído alguns objetos e uma certa quantia em moedas de R$ l,00 (um real); QUE o depoente ao ler a mensagem, comentou com terceiros que um rapaz conhecido pelo nome de Sandro foi até o supermercado no período da manhã trocar moedas de R$ 1,00 (um real, relata que apenas fez o comentário; QUE posteriormente teve conhecimento da prisão de Sandro em uma postagem do grupo de Whatsapp (...)”
(Id.: 39097961).

Testemunho ratificado em juízo (Id.: 39098987).

Infere-se dos autos que os depoimentos prestados pelos policiais e pela vítima, em juízo, preservam a mesma logicidade da narração inicial, os quais puderam relatar a dinâmica dos fatos que inquinam à ação delitiva cometida pelo imputado. Em contrapartida, da análise dos depoimentos ofertados pelo réu, na delegacia e na audiência de instrução e julgamento, percebe-se que a versão por ele ofertada, na fase investigativa, é contraditória se comparada ao depoimento apresentado em juízo.

Ademais, há de se reconhecer que o depoimento ofertado pelo funcionário do supermercado e o relato da vítima, que esteve com o menor Bronis, o qual confirmou que foi procurado por Sandro para deixar
“empenhados”
alguns objetos em troca de entorpecentes, confirmam ser ele o autor da empreitada delitiva.

De tal modo, extrai-se da sentença que
“a vítima afirmou que após visualizar as imagens procurou o acusado nas proximidades do local e, ao se deslocar até sua residência o indagou acerca do furto, tendo Sandro confessado e lhe entregue parte dos pertences que estavam em sua posse”
(Id.: 3909897).

Nesse contexto, todas as provas carreadas nos autos evidenciam, de forma conclusiva, e sem qualquer equívoco, que o réu cometeu o delito de furto, pois, em que pese a negativa de autoria assumida pelo imputado, o cotejo de seu depoimento em arrimo às demais provas dos autos, leva-me a crer que seu depoimento não condiz com a realizada e a verdade dos fatos.

Assim, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo.

De tal modo, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório sequer permite dúvida razoável a respeito da autoria delitiva para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que os depoimentos, sobretudo, de seus comparsas fornecem elementos suficientes e seguros a corroborar a autoria delitiva.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa pretende, subsidiariamente, a
exclusão das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada
, ao argumento que
“as mesmas não restaram devidamente comprovada através do depoimento da vítima e do registro fotográfico acostado nos autos”
, porquanto a realização do exame de corpo de delito é imprescindível para a comprovação das qualificadoras.

Alega que não houve a elaboração de laudo pericial que comprovasse a presença das qualificadoras do rompimento de obstáculo e de escalada, nem mesmo, alternativamente, a nomeação de duas pessoas idôneas para o desemprenho da função, na forma do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:
“O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”
(AgRg no AREsp 1287737/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)

A perícia, portanto, deve ser efetivada por perito oficial, portador de diploma superior e, na sua ausência, será realizada por duas (2) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

Todavia, no caso dos autos, não foi realizada prova pericial, nem mesmo justificada a impossibilidade de fazê-la, como também não apresentada a perícia, na forma do artigo
159, § 1o, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, deve ser afastada as qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo e de escalada.

Nesse sentido, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO CONTEMPORÂNEA À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou entendimento no sentido de ser necessário o contemporâneo exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios.
Não supre sua ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado, quando possível a realização da perícia à época dos fatos, nos termos dos arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal - CPP
.

2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias reconheceram a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, mesmo sem a realização de prova pericial, à época da infração, admitindo que outros elementos possam suprir eventual vício.

Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 355.592/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 02/10/2018) (destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de furto, o reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, a Corte de origem não apresentou qualquer justificativa para a não realização do exame pericial a fim de verificar os vestígios da infração.

2.
O Tribunal estadual afirmou que consta no caderno processual Auto de Descrição e Constatação de Local de Crime, elaborado por dois integrantes da polícia. Porém, não esclareceu se essas pessoas possuem a escolaridade de nível superior exigida pelo art. 159, § 2.o, do Código Penal, de modo que não é possível considerar o referido documento como equivalente ao laudo pericial.

3. Embora o Agravante afirme que os membros da polícia que assinaram o Auto de Constatação de Local de Crime sejam portadores de ensino superior, essa circunstância não foi expressamente reconhecida no acórdão recorrido, não sendo possível verificá-la diretamente nesta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. Ademais, a discussão da titulação acadêmica dos membros da polícia estadual exigiria análise de legislação local, o que encontra óbice na Súmula n.o 280/STF.

4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1794040/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) (grifei).

Ressalte-se que a temática, repetitivamente, já foi objeto de debate por este Tribunal de Justiça, inclusive, na oportunidade de julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 21479/2018, de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PERÍCIA OFICIAL – RELATÓRIO DE LOCAL DO CRIME REALIZADO POR APENAS UM POLICIAL – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR AS QUALIFICADORAS E REDIMENSIONAR A PENA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Ausente as formalidades previstas no art. 159, caput e § 1o, do Código de Processo Penal para a comprovação do rompimento de obstáculo e de escalada para a subtração da coisa, afasta-se as qualificadoras previstas no inciso I e II do § 4o do art. 155 do CP
. Indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de réu reincidente em crime doloso e que ostenta maus antecedentes, nos termos do art. 44, inciso II e III, do CP”
(RAC n. 21479/2018 – Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/5/2018) (grifei).

Por este motivo, reclassifico o delito para o do tipo penal do artigo 155,
caput
, do Código Penal –
furto simples
–, e passo a dosar a pena:

1a fase:
Culpabilidade normal à espécie. Portador de maus antecedentes, pois possui três (3) condenações definitivas (autos 30834 – Comarca de Matupá; autos 116654 – Comarca de Lucas do Rio Verde; autos 498363 – Comarca de Várzea Grande); sendo uma utilizada na primeira fase e outras duas para o reconhecimento da reincidência, na segunda fase dosimétrica.

Não constam informações nos autos de sua conduta social ou personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são próprios do tipo penal.

Desse modo, fixo a pena-base em um (1) ano e seis (6) meses.

2a fase:
Inexiste atenuantes, porém o réu é reincidente. Assim, considerando os dois (2) crimes transitados em julgado, elevo a pena em um (1) ano, fixando a reprimenda intermediária em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão.

3a fase:
Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e o pagamento de doze (12) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto, face à reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o,
‘c’
, do Código Penal.

Registre-se que o apelante é reincidente específico, porquanto possui condenações transitadas em julgado pelos delitos de furto qualificado.

A teor do § 3o do artigo 44 do Código Penal, a reincidência específica obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar as qualificadoras dos incisos I e II do § 4o do artigo 155 do Código Penal e redimensionar a pena de Sandro Bezerra de Lima, tornando-a definitiva em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de doze (12) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020